Tribunal: TJPA
Processo: 0818331-36.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818331-36.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LUANA NEVES ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. TEMA 191 E TEMA 916 DO STF. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por LUANA NEVES ALVES, que julgou procedente o pedido de pagamento dos depósitos do FGTS referentes ao período laborado mediante contratação temporária sem prévia aprovação em concurso público, reconhecendo a nulidade do vínculo administrativo firmado entre as partes e condenando o ente público ao recolhimento das parcelas devidas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária realizada pelo Município observou os requisitos constitucionais previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se a nulidade da contratação administrativa afasta o direito da trabalhadora ao recebimento dos depósitos do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária pela Administração Pública exige demonstração concreta da necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

O Município não comprova situação excepcional apta a justificar a contratação temporária da autora, limitando-se a alegações genéricas de necessidade administrativa e contexto pandêmico, sem demonstração da transitoriedade da demanda.

A ausência de prévia aprovação em concurso público e a inobservância dos requisitos constitucionais da contratação excepcional acarretam a nulidade do vínculo administrativo, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e assegura ao trabalhador contratado irregularmente pela Administração Pública o direito aos depósitos do FGTS relativos ao período efetivamente trabalhado.

O Tema 916 da repercussão geral do STF estabelece que a contratação temporária irregular não produz efeitos jurídicos válidos, ressalvados o direito aos salários referentes ao período laborado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

A natureza jurídico-administrativa do vínculo não afasta a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Os consectários legais devem observar a sistemática prevista pela Emenda Constitucional nº 113/2021, com aplicação da Taxa SELIC a partir de sua vigência.

A manutenção da condenação harmoniza-se com os princípios da legalidade, moralidade administrativa e vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária pela Administração Pública exige comprovação concreta da necessidade temporária de excepcional interesse público prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

A contratação temporária realizada sem observância dos requisitos constitucionais é nula, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

O trabalhador contratado irregularmente pela Administração Pública faz jus aos depósitos do FGTS referentes ao período efetivamente laborado, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A natureza jurídico-administrativa do vínculo não afasta o direito ao FGTS nas hipóteses de contratação nula pela Administração Pública.

A Taxa SELIC aplica-se aos consectários legais das condenações impostas à Fazenda Pública a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478/RR, Tema 191 da repercussão geral; STF, RE nº 765.320/MG, Tema 916 da repercussão geral; STJ, REsp nº 1.660.000/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.05.2017, DJe 12.05.2017.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/05/2026 a 25/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por LUANA NEVES ALVES, na qual se pleiteou o pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, em razão de contratação temporária realizada sem prévia aprovação em concurso público.

A sentença recorrida (ID 35446626), julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a nulidade da contratação temporária firmada entre as partes, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos constitucionais autorizadores da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, especialmente a excepcionalidade, temporariedade e necessidade transitória do serviço público. Em consequência, condenou o ente municipal ao pagamento dos depósitos relativos ao FGTS concernentes ao período laborado pela autora, observada a prescrição quinquenal, acrescidos dos consectários legais aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, além do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 35446634), o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS sustenta, em síntese: (i) a legalidade da contratação temporária celebrada com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, alegando a existência de excepcional interesse público e necessidade administrativa decorrente do contexto pandêmico; (ii) a inexistência de direito ao FGTS, em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo estabelecido entre as partes, afastando-se a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/90; (iii) a inaplicabilidade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral ao caso concreto; (iv) a impossibilidade de reconhecimento de verbas tipicamente celetistas em favor de servidor submetido a regime jurídico administrativo; (v) a necessidade de observância do art. 39, §3º, da Constituição Federal; (vi) a aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021; e, ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões apresentadas (ID 35446638), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando, em síntese: (i) que a contratação temporária ocorreu sem observância da exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público; (ii) que a nulidade do vínculo administrativo não afasta o direito ao recebimento do FGTS; (iii) que o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE nº 765.320/MG (Tema 916), assegura o direito ao depósito do FGTS aos trabalhadores contratados irregularmente pela Administração Pública; (iv) que a ausência de concurso público e a utilização reiterada de contratações temporárias desnaturam a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal; e, ao final, requer a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, do direito da parte autora ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, em decorrência de contratação temporária realizada pelo Município de Parauapebas sem prévia aprovação em concurso público, bem como à análise da legalidade da contratação administrativa firmada à luz do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Conforme se extrai dos autos, a autora laborou em favor do Município apelante mediante contratação temporária, sem submissão a concurso público. A sentença recorrida reconheceu a nulidade da contratação e condenou o ente público ao recolhimento do FGTS relativo ao período trabalhado.

A Constituição da República, ao disciplinar o acesso aos cargos e empregos públicos, estabelece, como regra, a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Carta Magna:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”

Excepcionalmente, admite-se a contratação temporária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão do art. 37, IX, da Constituição Federal:

“IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

Todavia, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contratação temporária somente se legitima quando efetivamente demonstrados os requisitos constitucionais da excepcionalidade, transitoriedade e necessidade temporária do serviço.

No caso concreto, o ente municipal não demonstrou, de forma específica e satisfatória, a ocorrência de situação excepcional apta a justificar a contratação temporária da autora. A mera alegação genérica de necessidade administrativa ou de excepcional interesse público, desacompanhada de elementos concretos capazes de evidenciar a transitoriedade da demanda administrativa, mostra-se insuficiente para afastar a incidência da regra constitucional do concurso público.

Nesse contexto, a contratação revela-se nula, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal, segundo o qual: “§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

A despeito da nulidade do vínculo administrativo, o Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que o trabalhador contratado irregularmente pela Administração Pública faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS relativos ao período efetivamente laborado.

O Referido entendimento foi firmado no julgamento do RE nº 596.478/RR, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 191), cuja tese restou assim fixada:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”

O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 dispõe expressamente:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no §2º do art. 37 da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 765.320/MG (Tema 916 da repercussão geral), reafirmou o entendimento de que a contratação temporária irregular não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, ressalvado o direito à percepção da contraprestação pactuada e dos depósitos do FGTS.

A tese fixada no Tema 916 possui o seguinte teor:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FGTS . OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. 1.O STJ possui entendimento de que o servidor público cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativa tiver sido declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n . 8.036/90. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 49.207/MG, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015; AgRg no REsp 1.452.468/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; AgRg no REsp 1 .434.719/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/5/2014.2 . Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1660000 MG 2017/0048763-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2017) (grifo nosso)

A doutrina administrativista igualmente reconhece que a contratação temporária irregular não pode servir como mecanismo de burla ao concurso público. Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona:

“A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal constitui hipótese excepcionalíssima, somente admissível quando presentes os requisitos da necessidade temporária e do excepcional interesse público, não podendo a Administração utilizá-la para suprir necessidades permanentes de pessoal.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas).

Na mesma linha, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

“A contratação temporária não pode converter-se em instrumento ordinário de admissão de pessoal, sob pena de afronta aos princípios da isonomia, moralidade e impessoalidade, todos inerentes ao concurso público.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas).

Destarte, não merece acolhimento a alegação do apelante no sentido de que a natureza administrativa do vínculo afastaria o direito ao FGTS. Isso porque o próprio Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado e em sede de repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e sua incidência nas hipóteses de contratação irregular pela Administração Pública.

Do mesmo modo, não prospera a tese de que a contratação teria sido legitimada pelo contexto pandêmico, uma vez que a excepcionalidade administrativa deve ser demonstrada concretamente nos autos, mediante comprovação efetiva da transitoriedade da necessidade pública, ônus do qual o ente público não se desincumbiu.

Quanto aos consectários legais, observa-se que a sentença deverá observar a sistemática prevista pela Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se, a partir de sua vigência, a Taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora, em consonância com a orientação jurisprudencial dominante.

Cumpre ressaltar que a solução adotada harmoniza-se com os princípios constitucionais da legalidade, moralidade administrativa e proteção ao trabalhador, evitando-se, de um lado, a perpetuação de contratações irregulares pela Administração Pública e, de outro, o enriquecimento sem causa do ente estatal em detrimento daquele que efetivamente prestou serviços.

Conclusivamente, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente a matéria submetida à jurisdição, observando os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto.

A contratação temporária firmada sem observância dos requisitos constitucionais do art. 37, IX, da Constituição Federal revela-se nula, circunstância que, entretanto, não afasta o direito da trabalhadora ao recebimento dos depósitos do FGTS referentes ao período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026